Tribunal: TJDFT
Processo: 0806605-35.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Administrativo. Embargos de declaração recurso inominado. Omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material inexistentes. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso inominado, mantendo a sentença que julgou liminarmente a improcedência do pedido, com fundamento na existência de tese fixada pelo STF e pelo fato de parte da inicial ser inepta.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material que justifique a alteração que restou decidido por ocasião do julgamento do colegiado.
III. Razões de decidir
3. A omissões apontadas nos embargos de declaração não ocorrem e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque a tese fixada pelo STF no tema 1.079, relativa à infração do art. 165-A do CTB, não depende de sinais de alteração da capacidade psicomotora ou de motivação da autoridade de trânsito. De mais a mais, a indicação da CNH do condutor não é essencial e o próprio condutor reconheceu que tinha conhecimento da infração, tanto que efetuou o pagamento da sanção de natureza pecuniária.
4. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
5. Embargos conhecidos e rejeitados.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/1995, art. 48; CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.